Tribunal: TJES
Processo: 5004779-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004779-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIENE DAS DORES VIEIRA e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004779-16.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE DAS DORES VIEIRA, ELIENE DAS DORES VIEIRA 11341239730

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES17681
Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES17681
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ELIENE DAS DORES VIEIRA
e
ELIENE DAS DORES VIEIRA 11341239730
em face da r. decisão (fls. 1/2 do evento 937546) proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela
ajuizada por elas em desfavor da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 936861, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
é consumidora da Agravada, através da conta contrato de n.º 160353837 (instalação) e conforme comprovantes de pagamento de todas as contas de 2018 a 2020, além da cobrança impugnada inexiste débito referente ao consumo de energia. Importante frisar que a fatura de março de 2020 está quitada conforme comprovante em anexo e a de dezembro de 2020 ainda não venceu
” (fl. 06);
(II)
“
no final do mês de abril de 2020 foi surpreendida com uma notificação para pagamento de R$ 14.732,70 (quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) referente a apuração de consumo irregular de energia no período de 11/06/2017 a 12/03/2020, relacionado ao Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3477690 de 12/03/2020
” (fl. 06);
(III)
“
desconhecia o ocorrido, não era a proprietária do imóvel, e à época inicial do período de apuração não era a locadora do imóvel, razão pela qual não teria ela sido a causadora do problema a exigência de pagamento, o que foi registrado no sistema, com o aviso de que receberia resposta em até 15 dias úteis. A Agravante nunca recebeu a referida resposta e imaginou que a justificativa havia sido acolhida
” (fl. 06);
(IV)
“
no dia 15/12/2020 a Agravante recebeu a visita de funcionários da Agravada, alegando que estavam efetuando a suspensão do fornecimento de energia, pois havia contas em atraso, de imediato a demandante comprovou que não havia nenhum debito pendente, mostrando aos funcionários da demandada todas as contas quitadas, mas estes alegaram a pendência financeira relativa ao TOI, e que a interposição do recurso não suspende a ordem de desligamento do fornecimento, o que só pode ser feito mediante comprovação da quitação ou por ordem judicial, razão pela qual efetivaram o corte
” (fl. 06);
(V)
“
não estava presente quando da lavratura do TOI e não foi convocada a acompanhar os serviços de retirada do aparelho, nem a perícia feita Agravante, nem tão pouco lhe fora fornecido um recibo ou comprovante de tal ato, razão pela qual não lhe é possível confirmar a veracidade das alegações da Agravada, razão pela qual as impugna completamente, pois as práticas foram totalmente arbitrárias e desprovidas de legalidade
” (fl. 06);
(VI)
“
se o medidor estivesse com irregularidade, não se poderia presumir, como quer a Agravada, que tal manuseio partiu da consumidora ou de alguém por ela autorizado. Aliás, considerando-se que em regra o acesso ao equipamento de medição só é facultado a funcionários da empresa demandada e que estes o manuseiam frequentemente, mais provável seria a hipótese de ser o fato atribuível à responsabilidade desta última e não a consumidora
” (fl. 13).

Intimadas para comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, as agravantes quitaram o preparo recursal (eventos 944068 e 946447).

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal juntada ao evento nº 947220.

Intimada, a agravada ofertou resposta (evento nº 1041567) com registro de tese a sustentar a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória(ES), 27 de maio de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIENE DAS DORES VIEIRA
, como pessoa física e na condição de microempreendedora individual representante da
MORENA JOIAS
(ELIENE DAS DORES VIEIRA 11341239730), contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 01/02 do evento 18, ID 937546, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES., que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0000502-56.2020.8.08.0060, proposta em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido liminar deduzido na exordial por não considerar haver, nos autos, indícios de prova a amparar a pretensão antecipatória
“concernente à preservação do bom nome da Autora e à religação do serviço de energia elétrica em relação à dívida discutida, até a proferição de sentença”
(fl. 04 do evento 6, ID 937208).

Nesta data, o eminente Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
conheceu
do recurso e a ele
negou
provimento
, mantendo íntegra a decisão objurgada.

Em sua judiciosa manifestação, o nobre julgador destacou que
(i)
a gravidade da situação fática discutida nos autos não pode passar despercebida, já que
“a conexão dos fios elétricos de entrada e saída na base do medidor só pode ser promovida pela ação humana”
;
(ii)

“o extenso lapso temporal da fraude
[...]
deve ser levado em consideração, vez que desde
junho/2017
há pagamento a menor da energia elétrica consumida naquela unidade”
;
(iii)

“deve ser afastada a alegação de que a fraude ocorreu antes das agravantes adquirirem o imóvel, porquanto elas se beneficiam do consumo reduzido desde que assumiram o negócio em
abril/2018
”
;
(iv)

“a tese de que a parte autora/agravante não participou da vistoria no medidor de energia
[deve ser]
rejeitada pelo fato de os funcionários da agravada terem afirmado que ela ‘recusou-se a assinar’”.

Assim, por não haver, em sua compreensão,
“provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte, pois, aparentemente, o corte de energia não foi ilegal”
, deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de legalidade do TOI, que não pode, segundo entende, ser afastada por meras alegações.

Após refletir sobre as razões de convencimento expostas por Sua Excelência, rogo-lhe vênia para divergir, à luz do caso concreto, do seu entendimento.

Conforme já me pronunciei em outras ocasiões, o
“Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também caminha no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente à caracterização da alegada fraude, a teor do aresto colacionado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou:
“o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI – fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30)”
e que “
a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida”
(fls. 209-210, e-STJ).

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Nos autos,
verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado
. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa
non sunt probanda
-, ou seja, a negativa do fato não exige prova.

4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo.

5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o
onus probandi
passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.

6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim,
extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício
a quo
não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Com efeito, de acordo com o Tribunal da Cidadania,
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao
contraditório
e à
ampla defesa
do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

De acordo com os documentos adunados a este caderno processual, a unidade consumidora instalada sob o nº 160353837, referente a imóvel comercial locado à agravante (fls. 03/05 do evento 8, ID 937557), foi autuada em
12
.0
3
.
2020
, após inspeção técnica, quando os prepostos da concessionária requerida, ora apelante, identificaram irregularidade no medidor, assim discriminada no
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
3477690
:

Item 3 código 44 – Entrada de energia com condutor elétrico conectando os fios de entrada e saída no borne do medidor, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade [fl. 05 do evento 15, ID 937550]

Registrou-se, ainda, que a proprietária e locadora do imóvel,
VANI COSTA
, conquanto tenha se recusado a assinar o aludido documento, acompanhou a diligência e não solicitou a realização de perícia técnica no medidor, cuja instalação foi regularizada naquela oportunidade (fl. 06 do evento 15, ID 937550).

De acordo com a petição inicial, a parte autora tomou conhecimento da ocorrência ao ser notificada,
“no final do mês de abril de 2020”
(fl. 05 do evento 3, ID 937205), da existência do débito de
R$ 14.732,70
(quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos), inscrito no
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
emitido em
09.04.2020
, referente ao período compreendido entre 11.06.2017 e 12.03.2020, onde fizeram constar as instruções para o exercício da ampla defesa em sede administrativa (eventos 14 e 15, ID 937551 e 937550).

Há, neste caderno eletrônico, indício de prova a sugerir que a usuária agravante, em
19.05.2020
(fl. 02 do evento 16, ID 937549), formalizou a interposição do
recurso
administrativo
minutado a fls. 05/10 do evento 16, ID 937549, em que
(i)
aduz não poder responder por débitos pretéritos, anteriores ao seu ingresso no imóvel na qualidade de locatária, e
(ii)
aponta a necessidade de se
“submeter o relógio a uma perícia imparcial, a ser realizada por terceiro habilitado – em detrimento da informação unilateral passada pela empresa totalmente interessada e, portanto, desprovida de isenção”
(fl. 07 do evento 16, ID 937549).

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania já se firmou
“no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de
não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
”
. (AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ademais, conquanto tenha ofertado contrarrazões recursais (evento 37, ID 1041567), a concessionária agravada não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a observância do devido processo legal no âmbito administrativo e tampouco apresentou cópia das fotografias da ocorrência, mencionadas no documento de fl. 06 do evento 15, ID 937550.

Posto isso, por me parecerem configurados os elementos ensejadores da medida, inauguro divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
CONFERIR PROVIMENTO
para, antecipando os efeitos da tutela vindicada na origem, determinar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à instalação de nº 160353837, no prazo de 10 (dez) dias, e impedir nova suspensão do serviço em decorrência do débito de consumo irregular oriundo do TOI nº 3477690 até ulterior manifestação judicial.

É como voto
.

ACOMPANHAR O RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ELIENE DAS DORES VIEIRA
e
ELIENE DAS DORES VIEIRA 11341239730
em face da r. decisão (fls. 1/2 do evento 937546) proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela
ajuizada por elas em desfavor da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 936861, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
é consumidora da Agravada, através da conta contrato de n.º 160353837 (instalação) e conforme comprovantes de pagamento de todas as contas de 2018 a 2020, além da cobrança impugnada inexiste débito referente ao consumo de energia. Importante frisar que a fatura de março de 2020 está quitada conforme comprovante em anexo e a de dezembro de 2020 ainda não venceu
” (fl. 06);
(II)
“
no final do mês de abril de 2020 foi surpreendida com uma notificação para pagamento de R$ 14.732,70 (quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) referente a apuração de consumo irregular de energia no período de 11/06/2017 a 12/03/2020, relacionado ao Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3477690 de 12/03/2020
” (fl. 06);
(III)
“
desconhecia o ocorrido, não era a proprietária do imóvel, e à época inicial do período de apuração não era a locadora do imóvel, razão pela qual não teria ela sido a causadora do problema a exigência de pagamento, o que foi registrado no sistema, com o aviso de que receberia resposta em até 15 dias úteis. A Agravante nunca recebeu a referida resposta e imaginou que a justificativa havia sido acolhida
” (fl. 06);
(IV)
“
no dia 15/12/2020 a Agravante recebeu a visita de funcionários da Agravada, alegando que estavam efetuando a suspensão do fornecimento de energia, pois havia contas em atraso, de imediato a demandante comprovou que não havia nenhum debito pendente, mostrando aos funcionários da demandada todas as contas quitadas, mas estes alegaram a pendência financeira relativa ao TOI, e que a interposição do recurso não suspende a ordem de desligamento do fornecimento, o que só pode ser feito mediante comprovação da quitação ou por ordem judicial, razão pela qual efetivaram o corte
” (fl. 06);
(V)
“
não estava presente quando da lavratura do TOI e não foi convocada a acompanhar os serviços de retirada do aparelho, nem a perícia feita Agravante, nem tão pouco lhe fora fornecido um recibo ou comprovante de tal ato, razão pela qual não lhe é possível confirmar a veracidade das alegações da Agravada, razão pela qual as impugna completamente, pois as práticas foram totalmente arbitrárias e desprovidas de legalidade
” (fl. 06);
(VI)
“
se o medidor estivesse com irregularidade, não se poderia presumir, como quer a Agravada, que tal manuseio partiu da consumidora ou de alguém por ela autorizado. Aliás, considerando-se que em regra o acesso ao equipamento de medição só é facultado a funcionários da empresa demandada e que estes o manuseiam frequentemente, mais provável seria a hipótese de ser o fato atribuível à responsabilidade desta última e não a consumidora
” (fl. 13).

Consoante registrei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento nº 947220), as agravantes
ELIENE DAS DORES VIEIRA
e
ELIENE DAS DORES VIEIRA 11341239730
ajuizaram “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela
” em face da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteando a concessão de tutela antecipada “
para obrigar a requerida a se abster de efetuar a negativação do nome da autora e a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da autora, haja vista que todas as contas se encontram quitadas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento
” (fl. 04 do evento 937208).

O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo douto magistrado de primeiro grau sob o seguinte fundamento (fl. 01 do evento 937546):

5. In casu
, por meio de uma cognição sumário, não verifico provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte, pois, aparentemente, o corte de energia não foi ilegal, ou seja, a Requerida cumpriu com as normas legais e regulamentares para a cobrança de tal valor, razão pela qual indefiro, por meio de uma cognição sumária, o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter incidental, pretendida na inicial, por não haver, até este momento, provas suficientes para tanto.

6. O caso aparenta ser do que popularmente se chama de "gato" de energia elétrica e, quando a empresa fornecedora constata o consumo sem medição, deve, nos termos da Lei (art. 130 da Resolução Normativa n. 414 de 09.09.2010 da ANEEL), adequar a cobrança ao consumo praticado, motivo pelo qual não está presente a verossimilhança do alegado pela Autora. Verifico que houve tempo suficiente para que a Requerente pudesse arcar com o consumo atrasado, já que o TOI data de 09 meses atrás, motivo pelo qual não há que se falar no perigo da demora. Tratando-se de empresa pessoa jurídica cabe a ela procurar a Requerida para pagamento dos valores em atraso.

Em que pese a irresignação das agravantes, em sede de cognição sumária, elas não cuidaram de instruir a petição inicial e as razões recursais com provas documentais capazes de incutir no julgador a certeza acerca da probabilidade do direito, limitando-se a impugnar a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, verifico que no caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica das autoras/agravantes deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3477690, lavrado pelos profissionais da agravada (fl. 05 do evento 937550):

Entrada de energia com condutor elétrico conectando os fios de entrada e saída na base do medidor, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade.

Aliás, o extenso lapso temporal da fraude imposta às agravantes também deve ser levado em consideração, vez que desde junho/2017 há pagamento a menor da energia elétrica consumida naquela unidade.

Em sede de cognição sumária, também deve ser afastada a alegação de que a fraude ocorreu antes das agravantes adquirirem o imóvel, porquanto elas se beneficiam do consumo reduzido desde que assumiram o negócio em abril/2018 (contrato de locação de imóvel e contrato de compra e venda de fundo de comércio – eventos 937557 e 937556).

A priori
, a tese de que a parte autora/agravante não participou da vistoria no medidor de energia é rejeitada pelo fato de os funcionários da agravada terem afirmado que ela
“recusou-se a assinar”
(fls. 05/6 do evento 937550).

A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravada que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações das autoras/agravantes, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento, destaco julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.
2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora.
3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Neste mesmo sentido, a princípio, a conexão dos fios elétricos de entrada e saída na base do medidor só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Sendo assim, constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme eventos 937550 e 937551 por meio do qual apurou a diferença de faturamento por meio do
“cálculo de consumo irregular”,
no valor de R$14.732,70 (quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

Por fim, menciona-se que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela agravada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da parte requerida, ora agravada, que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações das requerentes/agravantes, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia.

2.
A princípio, a conexão dos fios elétricos de entrada e saída na base do medidor só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público

3.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.